Tribunal: TJDFT
Processo: 0747068-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. TEMA No 21. IRDR. PRECEDENTE VINCULATIVO. SERVIDORA NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar: a) se a agravada tem legitimidade ativa para a persecução do crédito pretendido; e b) a respeito do índice de correção monetária que deve ser aplicado ao montante pretendido pela recorrida.
2. A controvérsia em análise foi submetida a julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21). 2.1. A tese fixada por ocasião do aludido julgamento afirmou que "somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
3. A recorrida não integrava os quadros da administração direta no momento do ajuizamento da ação, pois era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 3.1. Assim, nos termos da tese no 21 aludia, a agravada carece de legitimidade ativa para o cumprimento de sentença requerido. 3.2. Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC, é atribuição do relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a orientação firmada em julgamento de casos repetitivos, como na hipótese. 3.3. Fica prejudicado o exame dos demais requerimentos sucessivos formulados pelo agravante (art. 938 do CPC).4. Recurso conhecido e provido.